Tribunal: TJMT
Processo: 1020798-84.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020798-84.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), FABIO DA SILVA FERREIRA - CPF: 019.362.141-05 (PACIENTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), A. L. P. D. S. - CPF: 091.871.181-90 (VÍTIMA), JAQUELINE PEREIRA DA SILVA - CPF: 030.596.941-25 (VÍTIMA), MARIA EDUARDA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 090.718.271-27 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, VIAS DE FATO –
1)
PRISÃO EM FLAGRANTE – ILEGALIDADE – TESE SUPERADA – PREVENTIVA DECRETADA –
2)
REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DELA DIVERSAS – IMPERTINÊNCIA – CONTUMÁCIA DELITIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E A INTEGRIDADE FÍSICA, PSÍQUICA E MORAL DAS VÍTIMAS -
3)

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA CULPABILIDADE – OFENSA – IMPERTINÊNCIA – NATUREZAS DISTINTAS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO-PENA
–
COAÇÃO ILEGAL NÃO CONSTATADA
–
ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM PARECER.

1
–
Com a conversão do flagrante em preventiva, não há mais que se falar em ilegalidade da prisão anterior, vez que fundada a custódia em novo título judicial;

2 –
Revela-se fundamentada a custódia preventiva imposta com vistas à garantia da ordem pública, e para assegurar a integridade física e psíquica das vítimas, sobretudo, quando verificado que o paciente é contumaz em crimes no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, excluindo-se, pela total insuficiência
in casu
, a possibilidade de aplicação das outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP;

3 – Na prisão preventiva decretada legalmente, inexiste ofensa aos princípios da presunção de não culpabilidade e da proporcionalidade, não só pela natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, e aquela, de cunho processual, não atrelada ao regime prisional fixado, como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza a prisão processual, quando se encontrar devidamente fundamentado decreto escrito do juiz competente, como
in casu.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Fábio da Silva Ferreira
, preso preventivamente e acusado da prática dos delitos previstos no
art. 21,
caput
, da Lei nº 3.688/194, arts. 129, §9º, e 147, do CP
, contra sua ex-companheira
Jaqueline Pereira da Silva
e suas enteadas
Maria Eduarda Ribeiro da Silva
e
A.L.P.D.S
.

O impetrante explica que, inicialmente, o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT havia concedido a liberdade provisória, mas o
Parquet
, em “ato perseguidor”, requereu fosse revogada aquela decisão e decretada a prisão preventiva porque o Paciente seria contumaz na prática de crimes envolvendo violência doméstica; diante disso, o Magistrado reconsiderou a decisão e decretou a preventiva, com fulcro na sua necessidade para a garantia da ordem pública.

Alega, no entanto, que a prisão é ilegal, desnecessária e desproporcional, eis, que além de já terem sido fixadas medidas de proteção em favor das vítimas, não existe fundamentação plausível para o encarceramento.

O pedido de
liminar
foi
indeferido
(Id 60983970).

As Informações Judiciais foram prestadas (Id 62072957).

A d. PGJ é pela
denegação
da ordem, em parecer contendo o sumário que segue em transcrição livre (Id n. 38857477):

Sumário:
Habeas Corpus
– Paciente preso em flagrante delito pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, e contravenção penal de vias de fato, todos no âmbito doméstico – Assere sobre ilegalidade da prisão, ante a ausência de situação de flagrância – Inocorrência – Ainda que houvessem irregularidades no APFD, estas estariam superadas com o decreto preventivo – Enunciado Orientativo nº. 27 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência TJMT – Alega que a autoridade coatora não poderia decretar a prisão preventiva após ter concedido a liberdade provisória ao paciente por simples pedido de reconsideração, posto que da referida decisão cabe Recurso em Sentido Estrito – Improcedência – Pedido de Reconsideração apontando fatos novos – Inexistência de impedimento legal – Denota ausência de fundamentação válida do decreto preventivo, eis que baseado em argumentos vagos, consistentes na gravidade abstrata do delito – Sustenta que não restou demonstrada a imprescindibilidade da medida e a presença de seus requisitos legais – Improcedência – Prisão cautelar encontra-se fundamentada, atendendo aos dispositivos legais – Imprescindibilidade da medida extrema, principalmente, para garantia da ordem pública e da necessidade de proteção da integridade física e psíquica da vítima – Reiteração delitiva – Constrangimento ilegal não evidenciado – Impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 6 de novembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020